Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744396-15.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE TELLES DE MENEZES DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 65347585, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n 0714876-87.2023.8.07.0018, promovido por DENISE TELLES DE MENEZES em desfavor do agravante, na qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo agravante, e quanto à aplicação da SELIC a partir da EC 113/21, afastou-a, em razão da decisão exequenda ter transitado em julgado (11/03/2020), em momento anterior à publicação da EC 113/21 (09/12/2021). Consoante decisão exarada sob o ID 65998648, esta Relatoria entendeu que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau, com ofensa ao princípio da dialeticidade. No agravo interno interposto, o agravante sustenta que questão envolvendo juros/correção monetária é matéria de ordem pública, devendo os argumentos serem apreciados, até mesmo de ofício, pelo órgão julgador. Ressalta que o juízo a quo foi omisso quanto ao entendimento jurisprudencial pacificado de que a taxa SELIC deve incidir imediatamente nos processos em curso, independente da data de trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de conhecimento. Defende que eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, não acarretando violação à coisa julgada, nem à preclusão, pois o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Assevera que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, a fim de que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, que enseja anatocismo. Ao final, o agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e conhecido o agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 11:38:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora